Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719291-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE ANDRE PACHECO CASANOVA RECORRIDA: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO. UNILATERAL. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. LEI N° 9.656/1998. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, com fulcro no art. 3o, §2o, do CDC, c/c o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 3. Quanto ao período em que a apelada tem direito de manter sua condição de beneficiária do plano de saúde, tanto a legislação supracitada quanto a Resolução da ANS n° 279 estipula que o ex-empregado demitido sem justa causa faz jus ao período de um terço do seu tempo de permanência no plano limitado ao período de 6 a 24 meses. Precedentes. 4. Conforme identificado nos autos, o apelado usufruiu do plano de saúde por 23 meses, o que lhe dá o direito de permanência no plano pelo período de até 7 meses, após sua demissão. 4.1. Tendo o plano de saúde mantido a parte autora no plano de saúde por 7 meses após a demissão, não há que se falar em irregularidade no cancelamento do benefício. 5. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 6. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o. 7. Além disto, as resoluções apenas prevêem a possibilidade de aproveitamento da carência já cumprida no plano de saúde coletivo, não trazendo qualquer disposição acerca da suposta obrigatoriedade de oferecimento de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes. 8. Sendo assim, inexistem fundamentos para compelir a operadora de saúde a assegurar plano de saúde individual ao autor com a mesma cobertura e preço do plano coletivo rescindido, bastando que o valor estipulado esteja em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor e os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 30 da Lei 9.656/98, e 6o, incisos VI e X, da Lei 8.078/90, afirmando que é possível a permanência do ex-empregado como beneficiário de plano de saúde em iguais condições assistenciais de que gozava quando estava em atividade, haja visa as dificuldades que encontraria na contratação de plano individual com idade avançada ou sem emprego fixo, somado ao fato de cumprimento de nova carência, entre outros empecilhos. Acrescenta que a recorrida tem a obrigação de ofertar a migração para plano individual na eventualidade de cancelamento unilateral do plano de saúde, o que ocorreu no caso em tela. Pede a concessão de "tutela recursal". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 30 da Lei 9.656/98, e 6o, incisos VI e X, da Lei 8.078/90, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS. MANUTENÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1. O direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial dos empregados demitidos sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam para o pagamento do prêmio ou da contribuição mensal, não se aplicando nas hipóteses de custeio integral das mensalidades pela empresa, cabendo aos empregados apenas a participação em eventuais serviços médicos por eles utilizados. Precedentes. 2. A ausência de controvérsia durante a tramitação do processo sobre a existência de vínculo empregatício entre o usuário e a estipulante do plano de saúde coletivo empresarial impede seja suscitada tal questão para julgamento da causa em sede de recurso especial (arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do RISTJ). 3. Sendo incontroverso que o ex-empregado demitido sem justa causa sempre destinou contribuições mensais para plano de saúde coletivo empresarial, que também previa coparticipação nos procedimentos realizados, tem ele direito à permanência no referido plano no período correspondente ao tempo de contribuição, mediante o pagamento integral da contribuição devida. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento. Acórdão recorrido restabelecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1710369/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/2/2020). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. CDC. DIÁLOGO DAS FONTES. LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com o empregador, disponibilizar, ao universo de beneficiários, sem novo período de carência e com igual preço, plano individual ou familiar, que não mantém em sua carteira de serviços. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a resilição unilateral injustificada do contrato pela operadora do plano de saúde coletivo empresarial, de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não podem ficar absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário do direito de resilir pelas operadoras de planos de saúde coletivos empresariais, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a empresa e que não oferece plano na modalidade individual ou familiar, corresponde o dever de proteção dos consumidores (empregados da estipulante), que contribuíram para o plano de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo empresarial pela operadora, sem a contratação de novo plano pelo empregador, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1819894/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025